Tribunal: TJES
Processo: 0000708-43.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTORIA DA CONCEICAO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Precedente.
PENA-BASE.

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA.
ART. 42 DA LEI 11.343/06.

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME SOB APURAÇÃO. ELEMENTO HÁBIL AO RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA B DO CP.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas restaram comprovadas no auto de apreensão, auto de constatação provisório, boletim de ocorrência unificado, laudo químico toxicológico e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante. Precedente do STJ.

2.
O pleito de fixação da pena-base no mínimo legal não merece provimento, considerando que
o
Magistrado, atento
às diretrizes do

art
igo
42
da
Lei de Drogas
,

que preponderam sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade e
a
natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s
(
2.205 gramas
de cocaína,
distribuída
s
em 579 porções
)

p
ara
exasperar
a
basilar,
que fixou em 0
6
(
seis
) anos de
reclusão,

e
6
00
(
seiscentos
) dias-multa.

3.
O
quantum
de majoração adotado não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente se considerado o largo intervalo existente entre as penas aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), bem como o tratamento dado à matéria no âmbito do c. STJ.

4.
A

ré

possui condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, fato que enseja o reconhecimento de maus antecedentes e justifica o não reconhecimento da

causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Precedente do STJ.

5
.
Não prospera o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois foi mantida a reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, com fixação do semiaberto
.

6
.
Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000708-43.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTORIA DA CONCEICAO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
V
ICTORIA DA CONCEIÇÃO PINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 214/216), que a condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas,
majorado em razão do envolvimento de adolescente
(art. 33, caput,
c/c 40, inciso VI, ambos
da Lei 11.343/06),
à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o
mínimo legal
e reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06
1
), com o consequente
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da reprimenda (Id. 9930897).

Acerca dos fatos,
narram os autos que na noite de 31/1/2023, no bairro Residencial Jabaeté, município de Vila Velha/ES, policiais militares realizavam patrulhamento tático quando visualizaram o menor L.O.S., que, ao notar a presença da guarnição, mudou sua direção e adentrou em uma construção inabitada.

No local, o menor foi abordado e flagrado na posse de 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína.

Consta mais que, no interior do mesmo imóvel, a adolescente A.L.J.N. e a ora apelante foram flagradas embalando e preparando entorpecentes, que foram apreendidos, totalizando 522 (quinhentos e vinte e dois) pinos e 02 (duas) sacolas contendo cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rádios comunicadores.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, vez que a
materialidade
está estampada no auto de apreensão (fls. 27/28), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 29), boletim de ocorrência unificado nº 50121987 (fls. 41/45), e laudo químico toxicológico (fl. 131).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Renik Cristian Armani

e
Marcos Andrade Costa
, colhidas na fase extrajudicial e ratificadas em Juízo, indicando que a ora recorrente, no momento da prisão, estava embalando drogas na companhia de adolescente, em contexto indicativo da mercancia, e que VICTÓRIA já era conhecida da guarnição por seu envolvimento com o tráfico (fls. 10/13 e
link
Id. 9243263).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados, em especial, o auto de apreensão de fls. 27/28.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
2
.

Nessa medida,
não há que se falar em absolvição,
visto que o delito imputado à ré é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /06, dentre eles, as condutas de
“
preparar”, “ter em depósito” e
“trazer consigo drogas”,
como ocorreu na hipótese.

Sobre a
pena-base
, cediço que sua fixação é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E na hipótese, o Magistrado, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (2.205 gramas de cocaína, distribuídas em 579 porções), para exasperar a pena-base, que fixou em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

A fundamentação adotada se mostrou idônea e adequada às peculiaridades do caso, estando plenamente justificada a atribuição de um maior nível de censurabilidade à conduta, em especial se considerado o juízo de discricionariedade vinculada do julgador, conferido pela legislação penal.

Já o
quantum
de majoração adotado não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente se considerado o largo intervalo existente entre as penas aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), bem como o tratamento dado à matéria no âmbito do c. STJ.

Vale consignar, ademais, que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis,
o que não ocorreu

no caso.

Indo adiante, sobre o pleito de reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,
impende salientar que a referida minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime meio habitual de vida.

De relevo que os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser
primário
, portador de
bons antecedentes
,
não
se dedicar a
atividades

ilícitas,
e nem participar de
organização

criminosa
.

Contudo, em análise dos documentos acostados aos autos da ação penal (fl. 100), bem como dos sistemas judiciais (Ids. 11743046/11743047), constata-se que a ré, além deste procedimento, possui, ao menos, 02 (duas) outras condenações transitadas em julgado (nº 0001266-78.
2024
.8.08.0035 e 0002247-78.
2022.
8.08.0035).

Considerando, então, a orientação jurisprudencial de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser utilizada para o reconhecimento de
maus antecedentes
3
, devidamente fundamentada a não incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Por fim, não prospera o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois foi mantida a reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, com fixação do
s
e
miaberto
.

Dessa forma,
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10653665),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

3

STJ
. AgRg no AREsp: 2269723 SP 2022/0399670-0,
Relator: RIBEIRO DANTAS,
T5,
Julgamento: 25/04/2023,
DJe: 28/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.